Tribunal: CARF
Processo: 10865.723072/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723072/2013-35
ACÓRDÃO
2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE IZIDORO CORSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
mediante documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal,
caberá a ele a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua
titularidade.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A multa de ofício no patamar imposto decorre de lei sendo impossível seu
afastamento até que esta seja considerada inconstitucional o ato legal que
lhe deu causa.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 353-371):
Trata o presente processo de impugnação contra Auto de Infração lavrado em
nome da pessoa física em epígrafe relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, ano calendário 2010, que apurou crédito tributário da ordem de R$
1.905.550,96.
O procedimento fiscal foi instaurado mediante MPF-F no 08.1.12.00-2013.00017-1
datado de 22/01/2013 (fls 18, 98, 102 e 192), a fim de verificar inconsistências
constatadas em Declaração de Ajuste Anual (fls. 20-70 e 274-327).
Ao agora fiscalizado foi dirigido Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação (fls 17
e 19) no qual foram solicitados comprovantes de todos os rendimentos tributáveis
e origens de recursos que deram suporte à expressiva variação patrimonial
experimentada no ano-calendário, obtendo-se como resposta a anexação de
informes de rendimentos financeiros, contrato particular de parceria agrícola
mantida com irmã e mãe, as Sras. Maria Aparecida Corso Martins e Silva e Leonor
da Conceição Vicente Corso, além de livro razão da atividade rural (fls 71-96).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
3
Como decorrência da análise destes documentos preliminares e continuidade do
Procedimento Fiscal, o contribuinte foi intimado em 18/06/2013 a apresentar
demonstrativo de receitas e despesas da atividade rural e extratos bancários de
contas correntes mantidas no Banco do Brasil S/A, União de Bancos Brasileiros
S/A, Itaú Unibanco S/A e Banco Bradesco S/A. Reafirmou o fiscalizado o exercício
da atividade rural, acrescentando aos autos notas fiscais eletrônicas diversas e
extratos bancários (fls 104-188).
Analisados os extratos bancários, houve intimação específica em 02/12/2013 com
intuito de obter-se a origem dos depósitos bancários discriminados em planilha
pelo Fiscal (fls 189-191 e 194), cujo prazo de atendimento foi previsto para 10 dias
contados a partir do primeiro dia útil subseqüente à ciência, ou seja, 13/12/2013.
Em 18/12/2013, portanto já vencido o prazo para atendimento da intimação
supra, o Sr Gilberto Luiz Zart e Grupo JCN solicitaram prorrogação de prazo para
atendimento da intimação via e-mail e ambos foram informados na mesma data
sobre a inadequação desta via, com orientação para que fizessem pedido
formalmente escrito com este fim (fls 195-197), o que foi feito em 20/12/2013,
por intermédio de representante formalmente constituída para este fim, Sra
Giselle Batista de Oliveira (fls 201-212).
Em 23/12/2013, foram devolvidos ao interessado, pela via postal, os documentos
apresentados à fiscalização, bem como encerrada o procedimento com envio da
autuação (fls 198-200 e 216-218).
Em 30/12/2013, não obstante exaurido o procedimento fiscal, foi mantida entre o
Autuante e a Sra Giselle Batista de Oliveira conversação por e-mail a respeito
ainda do pedido de prorrogação, tendo este ratificado a impropriedade da via,
bem como enfatizado que este pleito deveria ter sido efetuado durante a vigência
do prazo para atendimento da intimação correlata (fls 213-215).
Diante dos elementos de prova colacionados, a Fiscalização lavrou Auto de
Infração (fls. 10-16 e 257-265), consubstanciado no Relatório de Atividade Fiscal
de fls. 03-09 e 250-256, apurando as seguintes condutas típicas:
• OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL, perfazendo
total de R$ 949.524,20.
• OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, no valor de R$ 2.564.855,51.
• Multa de oficio no percentual de 75% aplicável a todas as infrações.
Cientificado da exigência por via postal em 27/12/2013 (AR de fl. 199), a parte
apresentou impugnação em 27/01/2014 (fls. 221-243), na qual defende a revisão
integral do lançamento mediante a seguinte argumentação sintetizada:
a) No mérito, defende a impossibilidade da tributação de movimentação bancária
dissociada de sinais exteriores de riqueza, citando a súmula no 182 do extinto TFR.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
4
b) No mais, esclarece o contribuinte ater-se à produção rural e oferecer
integralmente à tributação as rendas daí advindas. Assevera ainda que à época
dos fatos era parceiro de sua mãe e irmã, e, devido à confiança destas relações
familiares, os empréstimos e aquisição de insumos eram realizados em nome de
um só dos condôminos e depois ajustada a participação dos demais, sem
formalidade.
c) Assim, entende que a autuação se lastreia em base equivocada, pois não há
renda nova, mas sim trânsito de receitas legítimas e já tributadas
espontaneamente entre contas. Com intuito de explicar este fenômeno,
apresenta o que define como amostra de lançamentos advindos de cheques
emitidos pelo próprio:
[...]
d) Além destes cheques, diz constituir a renda tributada como omissão havida por
falta de origem de depósitos bancários (R$ 2.564.855,51), resgates de aplicações
financeiras, adiantamentos de clientes para entrega futura de mercadoria (cerca
de R$ 533.927,57, que foram consideradas receitas em 2009 quando da emissão
de nota fiscal), além do montante de R$ 419.238,55 relativa a operação de venda
de laranjas e cana já tributadas como atividade rural.
e) Defende ainda não ter havido abatimento pelo Fiscal do montante de R$
1.657.040,46 obtido como receita da atividade rural realizada da maneira
particular.
f) Acusa o Fiscal de ter tributado como omissão de atividade rural (anexo I) o
montante de R$ 1.237.801,91, receita esta auferida com a venda de laranja para a
empresa CITROVITA AGRO IND durante o ano-calendário, conforme registra o
livro-caixa, e já tributada em Declaração Anual de Ajuste.
g) Por amostragem, cita operações tributadas equivocadamente como depósitos
bancários de origem não comprovada, a saber: troca de cheques de terceiros;
h) recebimento de troco no comércio mediante cheque de terceiros; inexistência
dos depósitos em extrato bancário; consideração de valores lançados a débito em
conta corrente; transferências eletrônicas entre contas de mesma titularidade;
i) depósitos em espécie realizados pelo próprio; ressarcimento de pagamentos de
interesse da parceria rural e, por fim, depósitos realizados de maneira equivocada
por clientes, mas devolvido de pronto.
j) No que tange aos acessórios, requer a redução do patamar de multa de ofício
imposto para vinte por cento, por entender confiscatório qualquer percentual
superior a este com lastro em decisões judiciais proferidas pelos tribunais
superiores.
A DRJ deliberou (fls. 353-371) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
5
Exercício: 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades
legais e permitiu o pleno exercício do direito de defesa ao contribuinte deve ser
afastada a preliminar de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e
idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele
a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO DE LANÇAMENTOS A
DÉBITO, RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. IMPROPRIEDADE.
A sistemática de lançamento atrelada a não comprovação de origem de depósitos
bancários não permite que componha a base de cálculo lançamentos a débito
ocorridos nas contas bancárias, tampouco resgate de aplicações financeiras e
transferência entre contas de mesma titularidade.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A multa de ofício no patamar imposto decorre de lei sendo impossível seu
afastamento até que esta seja considerada inconstitucional o ato legal que lhe
deu causa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foram excluídos do lançamento valores referentes a transferências de contas de
depósito para aplicações financeiras, resgates de operações financeiras e descontos de cheques
que se caracterizam como transferências de outras contas do próprio recorrente.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/12/2018 (fls. 376),
apresentou recurso voluntário (fls. 379-445), em 28/12/2018, reiterando os argumentos da
impugnação. Juntou ao seu recurso notas fiscais por ele emitidas em razão da venda de cana de
açúcar e laranjas (fls. 415-445).
É o relatório.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
6
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos decorrentes de
atividade rural e caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Inicialmente, veja-se que os argumentos do recorrente que buscam demonstrar a
inconstitucionalidade da presunção de omissão de rendimentos não podem ser analisados, por
força da Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Fundamentação do lançamento. Depósito bancário. Legalidade.
No que tange ao mérito, o recorrente, em apertada síntese, defende a
impossibilidade de constituição de exigência de IRPF utilizando-se a presunção
legal de depósitos bancários, fazendo referência a julgados diversos, dentre eles a
súmula no 182 do extinto Tribunal de Recursos Federais (TRF).
Primeiramente, creio ser de fundamental importância pontuar o fato de ter
havido evolução legislativa substancial no tocante ao tipo de autuação que se
aprecia. De fato, a primeira norma a regular a tributação com base em depósitos
bancários foi a Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, que permitia o arbitramento
dos rendimentos omitidos, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza,
caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e que este fosse
o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
7
§3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto,
ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Grifou-
se)§6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Neste cenário normativo foi proferida a Súmula no 182 do TRF. Todavia, este
sistema foi revogado pelo regramento do art 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores, no qual é nítido perceber que o
legislador ordinário estabeleceu, a partir de 01/01/1997, uma presunção legal
relativa de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram em nome do contribuinte em instituições
financeiras.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
8
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Em outras palavras, passou-se a entender como ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não lograr êxito na comprovação da origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, sendo desnecessária a demonstração de sinais exteriores
de riqueza requeridos pelo sistema anterior.
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da
prova é do sujeito passivo, o qual, após ser regularmente intimado como a
impugnante foi no caso em exame, deverá comprovar a origem dos recursos
utilizados em cada operação de depósito ou crédito (individualizadamente) em
conta mantida junto à instituição financeira, sob pena de ver constituído o crédito
tributário por lançamento de ofício.
Em assim sendo, conclui-se que a autuação não vai de encontro ao Princípio da
Legalidade, muito pelo contrário.
Outra conclusão igualmente necessária é no sentido de que o Sistema Legislativo
vigente encarrega o recorrente de trazer aos autos documentos hábeis e idôneos
a atestarem a titularidade da renda, a natureza jurídica e a tributação espontânea
(se for o caso)de cada valor transitado em conta corrente, com coincidência de
valor e data, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação.
Dito isto, passa-se a tratar de cada uma das citadas inconsistências.
[...]
Utilizando-se de citações genéricas e amostragem, o impugnante pretende
comprovar a origem de recursos com lastro nos seguintes argumentos: troca de
cheques para terceiros, recebimento de cheque de terceiros como troco de
operações comerciais, realização de depósitos em espécie em suas contas e
ressarcimento de pagamentos de interesse da parceria rural, venda de veículos e,
por fim, a ocorrência de depósitos equivocados por clientes, mas devolvidos de
pronto.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
9
No entanto, não creio que a argumentação, que frise-se vem desprovida de
provas, se configure como suficiente para comprovar a origem tal como exige a
presunção legal já citada. Isto porque, repiso, comprovar a origem significa
esclarecer a titularidade da renda, sua natureza jurídica e a tributação espontânea
(se for o caso) documentalmente.
Diante do exposto e na ausência de arcabouço probatório mais robusto, entendo
impossível acatar a pretensão do contribuinte.
e) Da consideração de valores da atividade rural como origem de recursos Do que
se pode depreender da impugnação (trecho destacado abaixo), pretende o
recorrente comprovar a origem de recursos da ordem de R$ 419.238,55 como
advindos da venda de laranjas e cana e R$ 533.927,57 como proveniente de
recebimento de venda de cana oferecido à tributação no ano-calendário 2009 por
consistir em adiantamento de safra.
[...]
Não obstante, inexiste nos autos qualquer documento hábil a dar sustentáculo à
argumentação despendida, tampouco registrou-se em Declaração Anual de Ajuste
qualquer receita de produto entregue em 2010 mas referente a adiantamentos
recebidos em 2009, segundo atesta fl 293 (campo APURAÇÃO DO RESULTADO
NÃOTRIBUTÁVEL).
Outrossim, do Termo de Verificação Fiscal de fl 05 parcialmente compilado
abaixo, denota-se que partiu da Autoridade Tributária o cuidado de submeter às
normas de tributação específicas vigentes os valores cuja origem identificava
tratarem-se de proventos advindos do exercício da atividade rural, apartando-os
dos depósitos bancários submetidos à presunção legal de origem não
comprovada, em obediência plena ao § 2o do art 42 da Lei no 9.430, de 1996, [...].
Assim, não resta outra conduta senão manter o lançamento tal como lavrado,
chamando atenção para distribuição do ônus probatório a cargo do interessado,
lastreada na presunção legal da autuação combinada com §4o, art 16 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Atividade Rural.
Neste tocante, o contribuinte repisa ser produtor rural, individual e também em
parceria com parentes, bem como ter oferecido integralmente à tributação as
rendas daí advindas. Assim, rechaça a omissão que lhe imputam da ordem de R$
1.237.802,91, pois esta receita, advinda da venda de laranja para a empresa
CITROVITA AGRO IND durante o anocalendário, já teria sido registrada em livro-
caixa e tributada em Declaração Anual de Ajuste.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, do qual extraímos trechos de interesse,
nota-se que o Autuante teve acesso a registros de receitas e despesas pertinentes
à exploração de atividade rural realizada pelo contribuinte pelo regime de
parceria, cujo contrato(fls 79-84 e 267-271) igualmente fora levado a seu
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
10
conhecimento, tendo concluído que esta parcela de rendimentos guardava
coincidência com as rendas informadas e tributadas em Declaração de Ajuste
Anual entregue.
[...]
Segundo atesta o mesmo Termo de Verificação Fiscal (fls 04-05), diametralmente
oposta mostrou-se a situação das rendas advindas do exercício da atividade rural
de maneira individual que ensejou a apuração de omissão que aqui se trata.
[...]
Nesta seara agiu o Fiscal do modo que orienta o §2o do art 42 da Lei no 9.430, de
1996, satisfazendo-se com o histórico dos extratos, os quais mencionam a
empresa CITROVITA AGRO INDUSTRIA, para considerar comprovada a origem dos
depósitos em conta corrente e, na medida que não verificou a inclusão na base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física do montante (R$ 1.237.802,01),
submeteu o somatório à norma de tributação específica à atividade rural, com
abatimento do prejuízo acumulado naquela atividade declarado à fl 293 (R$
288.277,81) e aplicação da tabela progressiva anual vigente no ano-calendário
2010.
De outro turno, o recorrente defende a inapropriedade deste modus operandi,
sob amparo de ter ocorrido a tributação voluntária desta receita, fato que não é
possível extrair da comparação entre os depósitos considerados de origem não
comprovada (fls 05 e 06) e o demonstrativo de receitas e despesas da Declaração
de Ajuste Anual entregue (fl 38), único elemento de prova constante dos autos.
Neste contexto, importa destacar que argumentos desprovidos de provas não
atendem à distribuição do ônus probatório a cargo do interessado no sentido de
apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos à pretensão fiscal,
consoante art 15 c/c art 16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, e art 350 do
Novo Código de Processo Civil (CPC).
[...]
Desse modo, entendo que o recorrente não se desincumbiu a contento do ônus
probatório que lhe recai, mantendo intacto o lançamento.
Multa. Confisco.
O contribuinte acusa a multa aplicada no patamar de setenta e cinco por cento de
confiscatória.
Sobre abordagem de aspectos constitucionais correlatos à legislação tributária,
cumpre-nos observar não caber à instância administrativa tal apreciação. De
acordo com o art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, o julgador
deve observar as normas legais e regulamentares, bem como o entendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil expresso em atos tributários e aduaneiros.
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida
aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
11
fronteiras para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em
tela, uma vez que às autoridades tributárias cabem apenas cumprir e fazer
cumprir as disposições legais a que estão submetidas.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam necessariamente pelo Poder Judiciário que detém
com exclusividade tal prerrogativa. Conclui-se que, até que o Poder Judiciário por
meio do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifeste sobre a
inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, caberá às autoridades tributárias
observarem a legislação em vigor e efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade administrativa.
No mais, esclarece-se que, na percepção do Autuante, a imputação que ora se
analisa derivou de declaração inexata realizada pelo sujeito passivo, na medida
que tributou rendimento a menor do que o realmente percebido. Entendendo
desta forma, fez incidir sobre a diferença de imposto a recolher o inciso I do art 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Portanto, confirma-se que a imposição da multa punitiva no percentual aplicado
pela Fiscalização (75%), origina-se de ato legal e obriga a todo cidadão que venha
a infringir a legislação tributária, independentemente de intenção, reincidência,
histórico ou máfé do contribuinte.
Logo, entendo que o procedimento fiscal não carece de reparos neste aspecto.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.647 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723072/2013-35
12
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 460
DF CARF MF
Original